Tribunal: TJDFT
Processo: 0727926-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício.
2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.